Tribunal: STJ
Processo: 0000654-83.2008.8.06.0124
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032574 - CE (2025/0327145-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDILBERTO OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: DIEGO HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO - CE022045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA.
NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica e suficiente dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
2. A defesa alegou que teria impugnado adequadamente todos os óbices apontados,
sustentando que o recurso especial não demandaria reexame de provas, mas apenas
revaloração jurídica dos fatos. Também afirmou que a decisão agravada não teria apreciado
integralmente os argumentos defensivos relativos à detração penal, ao regime inicial de
cumprimento de pena, à dosimetria e à incidência da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante demonstrou, de forma técnica e
pormenorizada, a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, conforme exigido pela jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi fundamentada na deficiência de
fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF, e na inadequação da via
eleita para a discussão de matéria de índole constitucional.
5. O agravante não demonstrou, por contraposição analítica, como o recurso especial teria
superado os óbices apontados, limitando-se a reiterar teses relativas ao mérito da
Documento eletrônico VDA53865551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 923d123c-672b-4349-843b-bf0b7e6b7ec2

controvérsia penal, sem enfrentar de forma específica os fundamentos formais da decisão
de inadmissibilidade.
6. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a decisão que inadmite ou não o
recurso especial não se fraciona em capítulos autônomos, sendo necessário que o recorrente
impugne todos os fundamentos utilizados, sob pena de incidência do óbice da dialeticidade.
7. Não se admite, em sede de agravo regimental, o suprimento de vícios estruturais do
recurso anteriormente interposto, operando-se a preclusão consumativa.
8. O agravo regimental não se presta à rediscussão do mérito da controvérsia penal, mas
apenas à verificação da correção formal da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite o recurso especial não se fraciona em capítulos autônomos,
sendo necessário que o recorrente impugne todos os fundamentos utilizados, sob pena de
2.
incidência do óbice da dialeticidade.
Não se admite, em sede de agravo regimental, o
suprimento de vícios estruturais do recurso anteriormente interposto, operando-se a
3.
preclusão consumativa.
O agravo regimental não se presta à rediscussão do mérito da
controvérsia penal, mas apenas à verificação da correção formal da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial. Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
IX; Código Penal,
I;
§ 4o.
art. 93,
art. 64,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 284; STJ,
Corte Especial.
EAREsp n. 701.404/SC,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53865551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 923d123c-672b-4349-843b-bf0b7e6b7ec2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032574 - CE (2025/0327145-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDILBERTO OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: DIEGO HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO - CE022045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA.
NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica e suficiente dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
2. A defesa alegou que teria impugnado adequadamente todos os óbices apontados,
sustentando que o recurso especial não demandaria reexame de provas, mas apenas
revaloração jurídica dos fatos. Também afirmou que a decisão agravada não teria apreciado
integralmente os argumentos defensivos relativos à detração penal, ao regime inicial de
cumprimento de pena, à dosimetria e à incidência da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante demonstrou, de forma técnica e
pormenorizada, a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, conforme exigido pela jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53865559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:11
Código de Controle do Documento: 3e493e95-72dc-4a39-8542-ce3c0ba5ed89

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi fundamentada na deficiência de
fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF, e na inadequação da via
eleita para a discussão de matéria de índole constitucional.
5. O agravante não demonstrou, por contraposição analítica, como o recurso especial teria
superado os óbices apontados, limitando-se a reiterar teses relativas ao mérito da
controvérsia penal, sem enfrentar de forma específica os fundamentos formais da decisão
de inadmissibilidade.
6. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a decisão que inadmite ou não o
recurso especial não se fraciona em capítulos autônomos, sendo necessário que o recorrente
impugne todos os fundamentos utilizados, sob pena de incidência do óbice da dialeticidade.
7. Não se admite, em sede de agravo regimental, o suprimento de vícios estruturais do
recurso anteriormente interposto, operando-se a preclusão consumativa.
8. O agravo regimental não se presta à rediscussão do mérito da controvérsia penal, mas
apenas à verificação da correção formal da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite o recurso especial não se fraciona em capítulos autônomos,
sendo necessário que o recorrente impugne todos os fundamentos utilizados, sob pena de
2.
incidência do óbice da dialeticidade.
Não se admite, em sede de agravo regimental, o
suprimento de vícios estruturais do recurso anteriormente interposto, operando-se a
3.
preclusão consumativa.
O agravo regimental não se presta à rediscussão do mérito da
controvérsia penal, mas apenas à verificação da correção formal da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial. Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
IX; Código Penal,
I;
§ 4o.
art. 93,
art. 64,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 284; STJ,
Corte Especial.
EAREsp n. 701.404/SC,
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53865559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:11
Código de Controle do Documento: 3e493e95-72dc-4a39-8542-ce3c0ba5ed89

Trata-se de agravo regimental interposto por EDILBERTO OLIVEIRA SILVA
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a
ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem (fls. 1703-1705).
No agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que teria impugnado
adequadamente todos os óbices apontados, afirmando que o recurso especial não
demandaria reexame de provas, mas apenas revaloração jurídica dos fatos, além de alegar
que a decisão agravada não teria apreciado integralmente os argumentos defensivos
relativos à detração penal, ao regime inicial de cumprimento de pena, à dosimetria e à
incidência da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
É o relatório.
VOTO

Conheço do agravo regimental, porquanto presentes os seus pressupostos.
No mérito, contudo, não merece prosperar.
Consoante expressamente consignado na decisão agravada, o recurso especial
não foi admitido pelo Tribunal de origem por dois fundamentos autônomos e suficientes:
(i) a deficiência de fundamentação, a atrair a incidência da Súmula n. 284 do STF; e (ii) a
inadequação da via eleita para a discussão de matéria de índole constitucional.
Ao apreciar o agravo em recurso especial, esta Relatoria destacou, com base em
dados concretos extraídos da própria peça recursal, que o agravante limitou-se a sustentar
genericamente a presença dos requisitos de admissibilidade do apelo nobre, sem realizar a
necessária impugnação analítica dos fundamentos utilizados pela Vice-Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para obstar o trânsito do recurso especial.
Com efeito, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial (fls. 1630-1633)
consignou, de modo claro, que a defesa apenas fez menção esparsa a dispositivos
infraconstitucionais, sem estabelecer a correlação jurídica entre os fatos delineados no
acórdão recorrido e a legislação federal tida por violada, circunstância que ensejou a
aplicação da Súmula n. 284 do STF, além de ter sido ressaltada a tentativa de veicular, na
via do recurso especial, alegada ofensa ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Todavia, ao interpor o agravo em recurso especial (fls. 1639-1668), a defesa não
demonstrou, por contraposição analítica, em que ponto o recurso especial teria
efetivamente superado tais óbices. Limitou-se a reiterar as teses relativas à detração penal,
Documento eletrônico VDA53865559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:11
Código de Controle do Documento: 3e493e95-72dc-4a39-8542-ce3c0ba5ed89

ao regime prisional, à suposta primariedade do réu e à aplicação do tráfico privilegiado,
matérias que dizem respeito ao mérito da controvérsia penal, mas que não enfrentam, de
forma específica, os fundamentos formais que impediram a admissão do apelo nobre.
No agravo regimental ora em exame, a deficiência persiste.
A defesa volta a discorrer longamente sobre a dosimetria da pena, a alegada
incidência do
I, do Código Penal, a possibilidade de alteração do regime inicial de
art. 64,
cumprimento de pena e a aplicação do
§ 4o, da
sem, contudo,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
demonstrar objetivamente de que modo o agravo em recurso especial teria impugnado, de
maneira técnica e pormenorizada, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida na origem.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão que inadmite o
recurso especial não se fraciona em capítulos autônomos, incumbindo ao recorrente
impugnar, de forma específica, todos os fundamentos nela utilizados, sob pena de
incidência do óbice da dialeticidade, conforme orientação consolidada no julgamento do
pela Corte Especial.
EAREsp n. 701.404/SC,
Ademais, não se admite, em sede de agravo regimental, o suprimento de vícios
estruturais do recurso anteriormente interposto, operando-se a preclusão consumativa.
Ressalte-se, ainda, que o agravo regimental não se presta à rediscussão do
mérito da controvérsia penal, mas tão somente à verificação da correção formal da decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial.
Assim, não tendo o agravante logrado êxito em demonstrar, com base em
elementos concretos extraídos das próprias razões do recurso anteriormente interposto, que
houve impugnação específica dos óbices da Súmula n. 284 do STF e da inadequação da via
eleita para matéria constitucional, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53865559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:11
Código de Controle do Documento: 3e493e95-72dc-4a39-8542-ce3c0ba5ed89

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0327145-7
AREsp 3.032.574 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006548320088060124 00006821720098060124 00008675520098060124
00041617620138060124 2008000171235 41617620138060124
6548320088060124 654832008806012400006821720098060124
6821720098060124 8675520098060124
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDILBERTO OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: DIEGO HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO - CE022045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: KÁTIA REGINA GONÇALVES DA SILVA
CORRÉU
: FRANCISCA SUELY PONTES QUEIROZ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDILBERTO OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: DIEGO HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO - CE022045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449254452218344@
2025/0327145-7 - AREsp 3032574 Petição : 2025/0105462-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:33:51
Código de Controle do Documento: 861B9D1E-12C4-4B5A-A172-6E93848998F4